Tribunal: TRF3
Processo: 5022077-29.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
EMENTAR DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. ÍNDICE APLICADO NOS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS. AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE A DATA DA CONTA ATÉ A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS.

- No que se refere à atualização monetária, esta dar-se-á pelos índices legalmente estabelecidos aos benefícios previdenciários, se, de outra forma não estabelecer o título executivo judicial, até a data da elaboração da conta de liquidação. A partir desta e até o efetivo pagamento, deverão ser observados os índices para reajustamento dos precatórios judiciais, devendo ser utilizada a UFIR, a partir de janeiro de 1992 (Lei n.o 8870/94), e o IPCA-E, nos precatórios das propostas orçamentárias de 2001 e 2010, e, a partir de 2011, a aplicação do indexador de correção monetária indicado nas Resoluções do CJF e nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDOs).

- Dessa forma, se conclui que os ofícios requisitórios expedidos têm sido regularmente atualizados nos Tribunais pelos índices de correção cabíveis, consoante reconhece a jurisprudência desta Corte. Precedentes.

- Ademais, importa esclarecer que, não obstante a declaração de inconstitucionalidade parcial da EC no 62/2009 pelo Supremo Tribunal Federal, em 13/03/2013, no julgamento conjunto das ADI's no 4.357 e 4.425, o Tribunal Pleno da Corte Suprema, em 25.03.2015, modulou os efeitos da referida declaração de inconstitucionalidade, para assim determinar: "(...) 2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (I) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (II) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e 2.2. Ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária."

- Desse modo, resulta indubitável ter a Suprema Corte tornado válida a aplicação do índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) aos precatórios expedidos e pagos até 25/3/2015, com aplicabilidade até a data de inscrição do precatório em julho de 2013 - Consolidação do débito - data a partir da qual passou a incidir o IPCA-E do IBGE.

- No caso, se constata pelos extratos de pagamento nos valores de R$18.342,01 (honorários), ocorrido em 23/09/2016; no valor de R$543,45 (honorários), ocorrido em 26/09/2016, e no montante de R$42.798,00 (principal), em 23/09/2016, que estes já foram atualizados monetariamente pelo índice do IPCA-E (Num. 89831609 - Pág. 8/10), razão pela qual não há saldo remanescente a ser apurado a título de correção monetária, devendo a execução complementar se limitar à liquidação dos juros de mora no período definido no julgado acima referido (id Num. 89831597 - Pág. 9/11).

- Sendo assim, ainda que se afigure inviável a adoção da Taxa Referencial – TR, conforme requerido pelo agravante, fato é que os valores da conta homologada já foram atualizados pelo índice do IPCA-E, não havendo diferenças a serem apuradas a título de atualização monetária.

- De rigor a elaboração de novos cálculos, apenas para apuração do valor referente à incidência de juros de mora desde a data da conta (05/2010), até a data da expedição dos ofícios requisitórios.

- Agravo de instrumento parcialmente provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022077-29.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: OLGA GONÇALVES DE CAMPOS GABRIEL

Advogados do(a) AGRAVADO: RAQUEL DELMANTO RIBEIRO HUYSMANS - SP312670-A, GRAZIELLA FERNANDA MOLINA - SP248151-A, LARISSA BORETTI MORESSI - SP188752-A, JULIANA CRISTINA MARCKIS - SP255169-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022077-29.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: OLGA GONÇALVES DE CAMPOS GABRIEL

Advogados do(a) AGRAVADO: RAQUEL DELMANTO RIBEIRO HUYSMANS - SP312670-A, GRAZIELLA FERNANDA MOLINA - SP248151-A, LARISSA BORETTI MORESSI - SP188752-A, JULIANA CRISTINA MARCKIS - SP255169-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em face de

Inteiro teor:
203/1197)

5022077-29.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. ÍNDICE APLICADO NOS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS. AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE A DATA DA CONTA ATÉ A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS.

- No que se refere à atualização monetária, esta dar-se-á pelos índices legalmente estabelecidos aos benefícios previdenciários, se, de outra forma não estabelecer o título executivo judicial, até a data da elaboração da conta de liquidação. A partir desta e até o efetivo pagamento, deverão ser observados os índices para reajustamento dos precatórios judiciais, devendo ser utilizada a UFIR, a partir de janeiro de 1992 (Lei n.o 8870/94), e o IPCA-E, nos precatórios das propostas orçamentárias de 2001 e 2010, e, a partir de 2011, a aplicação do indexador de correção monetária indicado nas Resoluções do CJF e nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDOs).

- Dessa forma, se conclui que os ofícios requisitórios expedidos têm sido regularmente atualizados nos Tribunais pelos índices de correção cabíveis, consoante reconhece a jurisprudência desta Corte. Precedentes.

- Ademais, importa esclarecer que, não obstante a declaração de inconstitucionalidade parcial da EC no 62/2009 pelo Supremo Tribunal Federal, em 13/03/2013, no julgamento conjunto das ADI's no 4.357 e 4.425, o Tribunal Pleno da Corte Suprema, em 25.03.2015, modulou os efeitos da referida declaração de inconstitucionalidade, para assim determinar: "(...) 2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (I) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (II) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e 2.2. Ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária."

- Desse modo, resulta indubitável ter a Suprema Corte tornado válida a aplicação do índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) aos precatórios expedidos e pagos até 25/3/2015, com aplicabilidade até a data de inscrição do precatório em julho de 2013 - Consolidação do débito - data a partir da qual passou a incidir o IPCA-E do IBGE.

- No caso, se constata pelos extratos de pagamento nos valores de R$18.342,01 (honorários), ocorrido em 23/09/2016; no valor de R$543,45 (honorários), ocorrido em 26/09/2016, e no montante de R$42.798,00 (principal), em 23/09/2016, que estes já foram atualizados monetariamente pelo índice do IPCA-E (Num. 89831609 - Pág. 8/10), razão pela qual não há saldo remanescente a ser apurado a título de correção monetária, devendo a execução complementar se limitar à liquidação dos juros de mora no período definido no julgado acima referido (id Num. 89831597 - Pág. 9/11).

- Sendo assim, ainda que se afigure inviável a adoção da Taxa Referencial – TR, conforme requerido pelo agravante, fato é que os valores da conta homologada já foram atualizados pelo índice do IPCA-E, não havendo diferenças a serem apuradas a título de atualização monetária.

- De rigor a elaboração de novos cálculos, apenas para apuração do valor referente à incidência de juros de mora desde a data da conta (05/2010), até a data da expedição dos ofícios requisitórios.

- Agravo de instrumento parcialmente provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022077-29.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: OLGA GONÇALVES DE CAMPOS GABRIEL

Advogados do(a) AGRAVADO: RAQUEL DELMANTO RIBEIRO HUYSMANS - SP312670-A, GRAZIELLA FERNANDA MOLINA - SP248151-A, LARISSA BORETTI MORESSI - SP188752-A, JULIANA CRISTINA MARCKIS - SP255169-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022077-29.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: OLGA GONÇALVES DE CAMPOS GABRIEL

Advogados do(a) AGRAVADO: RAQUEL DELMANTO RIBEIRO HUYSMANS - SP312670-A, GRAZIELLA FERNANDA MOLINA - SP248151-A, LARISSA BORETTI MORESSI - SP188752-A, JULIANA CRISTINA MARCKIS - SP255169-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em face de decisão proferida em execução complementar de sentença, que julgou parcialmente procedente a impugnação, apenas para o fim de reconhecer a existência de excesso de execução no tocante ao depósito dos valores efetivamente pagos, ficando homologado o novo cálculo ofertado pela parte exequente no valor de R$16.720,77 para 09/2016 (id Num. 89831597 - Pág. 54/55).

Em suas razões de inconformismo, aduz a parte agravante que em execução complementar é devida apenas a diferença de juros entre a data da conta e a inclusão do precatório/RPV para pagamento, nos termos exatos da decisão que concedeu a prorrogação da execução, sendo indevida a cobrança de diferenças em decorrência de índices de correção monetária diversos do utilizado pelo Tribunal na atualização do precatório/RPV, devendo ser mantida a TR. Pede o acolhimento de seus cálculos de liquidação.

Pugna pela reforma da decisão agravada.

Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso.

Com apresentação de contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022077-29.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: OLGA GONÇALVES DE CAMPOS GABRIEL

Advogados do(a) AGRAVADO: RAQUEL DELMANTO RIBEIRO HUYSMANS - SP312670-A, GRAZIELLA FERNANDA MOLINA - SP248151-A, LARISSA BORETTI MORESSI - SP188752-A, JULIANA CRISTINA MARCKIS - SP255169-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Em sede de execução complementar de sentença, o título executivo afastou a extinção da execução e determinou a expedição de requisitório complementar concernente aos juros de mora devidos ao autor entre a data da conta até a data da expedição do precatório/requisitório (id Num. 89831597 - Pág. 9/11).

A conta acolhida pelo decisum aponta diferenças decorrente de juros de mora e correção monetária no referido interstício.

O INSS se insurge contra a conta homologada, pois alega a inexistência de valores a se apurar a título de correção monetária.

Pois bem. No que se refere à atualização monetária, esta dar-se-á pelos índices legalmente estabelecidos aos benefícios previdenciários, se, de outra forma não estabelecer o título executivo judicial, até a data da elaboração da conta de liquidação. A partir desta e até o efetivo pagamento, deverão ser observados os índices para reajustamento dos precatórios judiciais, devendo ser utilizada a UFIR, a partir de janeiro de 1992 (Lei n.o 8870/94), e o IPCA-E, nos precatórios das propostas orçamentárias de 2001 e 2010, e, a partir de 2011, a aplicação do indexador de correção monetária indicado nas Resoluções do CJF e nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDOs).

Dessa forma, se conclui que os ofícios requisitórios expedidos têm sido regularmente atualizados nos Tribunais pelos índices de correção cabíveis, consoante reconhece a jurisprudência desta Corte (10a Turma, AC no 91.03.028142-6, Rel. Des. Fed. Annamaria Pimentel, j. 06/03/2007, DJU 28/03/2007, p. 1061; 9a Turma, AG no 2000.03.00.018772-9, Rel. Des. Fed. Santos Neves, j. 28/08/2006, DJU 23/11/2006, p. 403; 8a Turma, AG no 2004.03.00.010533-0, Rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, j. 07/11/2005, DJU 08/02/2006, p. 235.)

Ademais, importa esclarecer que, não obstante a declaração de inconstitucionalidade parcial da EC no 62/2009 pelo Supremo Tribunal Federal, em 13/03/2013, no julgamento conjunto das ADI's no 4.357 e 4.425, o Tribunal Pleno da Corte Suprema, em 25.03.2015, modulou os efeitos da referida declaração de inconstitucionalidade, para assim determinar: "(...) 2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (I) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (II) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e 2.2. Ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária."

Desse modo, resulta indubitável ter a Suprema Corte tornado válida a aplicação do índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) aos precatórios expedidos e pagos até 25/3/2015, com aplicabilidade até a data de inscrição do precatório em julho de 2013 - Consolidação do débito - data a partir da qual passou a incidir o IPCA-E do IBGE.

No caso, se constata pelos extratos de pagamento nos valores de R$18.342,01 (honorários), ocorrido em 23/09/2016; no valor de R$543,45 (honorários), ocorrido em 26/09/2016, e no montante de R$42.798,00 (principal), em 23/09/2016, que estes já foram atualizados monetariamente pelo índice do IPCA-E (Num. 89831609 - Pág. 8/10), razão pela qual não há saldo remanescente a ser apurado a título de correção monetária, devendo a execução complementar se limitar à liquidação dos juros de mora no período definido no julgado acima referido (id Num. 89831597 - Pág. 9/11).

Sendo assim, ainda que se afigure inviável a adoção da Taxa Referencial – TR, conforme requerido pelo agravante, fato é que os valores da conta homologada já foram atualizados pelo índice do IPCA-E, não havendo diferenças a serem apuradas a título de atualização monetária.

Dessa forma, evidenciado o excesso de execução, devem ser elaborados novos cálculos de liquidação, apenas para apuração do valor referente à incidência de juros de mora desde a data da conta (05/2010), até a data da expedição dos ofícios requisitórios.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. ÍNDICE APLICADO NOS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS. AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE A DATA DA CONTA ATÉ A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS.

- No que se refere à atualização monetária, esta dar-se-á pelos índices legalmente estabelecidos aos benefícios previdenciários, se, de outra forma não estabelecer o título executivo judicial, até a data da elaboração da conta de liquidação. A partir desta e até o efetivo pagamento, deverão ser observados os índices para reajustamento dos precatórios judiciais, devendo ser utilizada a UFIR, a partir de janeiro de 1992 (Lei n.o 8870/94), e o IPCA-E, nos precatórios das propostas orçamentárias de 2001 e 2010, e, a partir de 2011, a aplicação do indexador de correção monetária indicado nas Resoluções do CJF e nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDOs).

- Dessa forma, se conclui que os ofícios requisitórios expedidos têm sido regularmente atualizados nos Tribunais pelos índices de correção cabíveis, consoante reconhece a jurisprudência desta Corte. Precedentes.

- Ademais, importa esclarecer que, não obstante a declaração de inconstitucionalidade parcial da EC no 62/2009 pelo Supremo Tribunal Federal, em 13/03/2013, no julgamento conjunto das ADI's no 4.357 e 4.425, o Tribunal Pleno da Corte Suprema, em 25.03.2015, modulou os efeitos da referida declaração de inconstitucionalidade, para assim determinar: "(...) 2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (I) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (II) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e 2.2. Ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária."

- Desse modo, resulta indubitável ter a Suprema Corte tornado válida a aplicação do índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) aos precatórios expedidos e pagos até 25/3/2015, com aplicabilidade até a data de inscrição do precatório em julho de 2013 - Consolidação do débito - data a partir da qual passou a incidir o IPCA-E do IBGE.

- No caso, se constata pelos extratos de pagamento nos valores de R$18.342,01 (honorários), ocorrido em 23/09/2016; no valor de R$543,45 (honorários), ocorrido em 26/09/2016, e no montante de R$42.798,00 (principal), em 23/09/2016, que estes já foram atualizados monetariamente pelo índice do IPCA-E (Num. 89831609 - Pág. 8/10), razão pela qual não há saldo remanescente a ser apurado a título de correção monetária, devendo a execução complementar se limitar à liquidação dos juros de mora no período definido no julgado acima referido (id Num. 89831597 - Pág. 9/11).

- Sendo assim, ainda que se afigure inviável a adoção da Taxa Referencial – TR, conforme requerido pelo agravante, fato é que os valores da conta homologada já foram atualizados pelo índice do IPCA-E, não havendo diferenças a serem apuradas a título de atualização monetária.

- De rigor a elaboração de novos cálculos, apenas para apuração do valor referente à incidência de juros de mora desde a data da conta (05/2010), até a data da expedição dos ofícios requisitórios.

- Agravo de instrumento parcialmente provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.